Tribunal: TJDFT
Processo: 0726294-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726294-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUZIA BRITO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 38136905, esta Relatoria indeferiu a presente Reclamação, ante a manifesta inadmissibilidade. Na petição juntada ao ID 39020629, a reclamante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Oficie-se ao douto juízo de origem para que preste as informações pertinentes. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator